Tribunal: STJ
Processo: 0019224-12.2012.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1722441 - GO(2018/0026114-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NELSINO JOSE ROSA
AGRAVANTE
: NAIR MARQUES MARTINS
AGRAVANTE
: NECY MIRANDA MONTEIRO
AGRAVANTE
: NEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
AGRAVANTE
: NELMA ARAUJO BORGES
AGRAVANTE
: NERCY LOPES CHAVEIRO CARDOSO
AGRAVANTE
: NERY PEREIRA PINTO
AGRAVANTE
: NEUTON EVANGELISTA
AGRAVANTE
: NEUZA MORAIS DE SOUSA
AGRAVANTE
: NILVA DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER E OUTRO(S) - DF017183
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, em face da incidência
das Súmulas
e, por analogia,
568/STJ
283/STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
, e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bac15b0-16c1-4352-bcd6-c3211bc2f961

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bac15b0-16c1-4352-bcd6-c3211bc2f961

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1722441 - GO(2018/0026114-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NELSINO JOSE ROSA
AGRAVANTE
: NAIR MARQUES MARTINS
AGRAVANTE
: NECY MIRANDA MONTEIRO
AGRAVANTE
: NEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
AGRAVANTE
: NELMA ARAUJO BORGES
AGRAVANTE
: NERCY LOPES CHAVEIRO CARDOSO
AGRAVANTE
: NERY PEREIRA PINTO
AGRAVANTE
: NEUTON EVANGELISTA
AGRAVANTE
: NEUZA MORAIS DE SOUSA
AGRAVANTE
: NILVA DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER E OUTRO(S) - DF017183
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, em face da incidência
das Súmulas
e, por analogia,
568/STJ
283/STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
NELSINO JOSE ROSA e OUTROS contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas
e, por analogia,
568/STJ
283/STF.
Documento eletrônico VDA55284075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: e6c1e08b-641f-48be-a5e9-cfa3730c7f8d

Os embargos de declaração foram acolhidos para, com efeito
integrativo, sanar o vício relativo à aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF (fls.
447-449).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] resta demonstrado que a jurisprudência desta eg. Corte Superior
está consolidada no sentido de que, caso o ato normativo de
reestruturação tenha sido publicado antes do exaurimento das
instâncias ordinárias, entende-se que a universidade teve a
oportunidade de arguir a questão e, optando pela inércia, não pode
depois inaugurar a matéria em sede de execução, sob pena de ofensa à
coisa julgada e à tese firmada no Tema 476 do STJ (fl. 462).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, em face da
incidência das Súmulas
e, por analogia,
568/STJ
283/STF.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica
do fundamento relativo à aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF.
Quanto à
deveria a parte agravante ter demonstrado, de
Súmula 283/STF,
modo claro e suficiente, nas razões deste agravo, a não aplicação do referido óbice,
indicando, para tanto, razões porventura lançadas na petição de recurso especial,
capazes de comprovar que teria realizado, naquela oportunidade, a impugnação da
Documento eletrônico VDA55284075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: e6c1e08b-641f-48be-a5e9-cfa3730c7f8d

fundamentação do acórdão recorrido. Entretanto, não o fez, apresentando razões
outras, deixando, assim, de demonstrar o efetivo afastamento, no caso concreto.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55284075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: e6c1e08b-641f-48be-a5e9-cfa3730c7f8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.722.441 / GO
Número Registro: 2018/0026114-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192241220124013500
00381524520114013500
192241220124013500
381524520114013500
200135000073361
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NELSINO JOSE ROSA
RECORRENTE : NAIR MARQUES MARTINS
RECORRENTE : NECY MIRANDA MONTEIRO
RECORRENTE : NEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
RECORRENTE : NELMA ARAUJO BORGES
RECORRENTE : NERCY LOPES CHAVEIRO CARDOSO
RECORRENTE : NERY PEREIRA PINTO
RECORRENTE : NEUTON EVANGELISTA
RECORRENTE : NEUZA MORAIS DE SOUSA
RECORRENTE : NILVA DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADOS
: JOSE LUIS WAGNER E OUTRO(S) - DF017183
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
Documento eletrônico VDA56313784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: f454c6af-79bc-46ef-b06e-19bca08c34af

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELSINO JOSE ROSA
AGRAVANTE : NAIR MARQUES MARTINS
AGRAVANTE : NECY MIRANDA MONTEIRO
AGRAVANTE : NEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
AGRAVANTE : NELMA ARAUJO BORGES
AGRAVANTE : NERCY LOPES CHAVEIRO CARDOSO
AGRAVANTE : NERY PEREIRA PINTO
AGRAVANTE : NEUTON EVANGELISTA
AGRAVANTE : NEUZA MORAIS DE SOUSA
AGRAVANTE : NILVA DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADOS : JOSE LUIS WAGNER E OUTRO(S) - DF017183
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
LUIZ ANTONIO MULLER MARQUES - DF033680
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: f454c6af-79bc-46ef-b06e-19bca08c34af